Tribunal: TJDFT
Processo: 0705582-29.2018.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. DESCONTO EM FOLHA. SERVIDOR PÚBLICO. LIMITAÇÃO DE 30% DA REMUNERAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. LIMITE LEGAL INDISPONÍVEL. IMPOSSIBILIDADE.
1. É permitida a consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, desde que a soma das consignações não exceda a 30% (trinta por cento) da remuneração ou subsídio do servidor público, consoante dispõe a Lei Complementar n. 840/2011 e o Decreto Distrital no. 28.195/2007.
2. A despeito da livre autonomia de vontade, o acordo extrajudicial que condiciona seu cumprimento à consignação em margem consignável não pode ser homologado judicialmente, se a referida margem ultrapassar o percentual previsto em lei.
3. Recurso conhecido e provido.